Tribunal: TJSP
Processo: 1002536-60.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – IMPUGNAÇÃO DE FATURA – ÔNUS DA PROVA – CONSUMO NÃO DEMONSTRADO – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – MANUTENÇÃO DO SERVIÇO.
- Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – serviço essencial, de natureza contínua (art. 22, do CDC) e sujeito aos princípios da eficiência – inteligência do artigo 22, parágrafo único, do CDC;
- Impugnação do débito – o ônus da prova da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – IMPUGNAÇÃO DE FATURA – ÔNUS DA PROVA – CONSUMO NÃO DEMONSTRADO – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – MANUTENÇÃO DO SERVIÇO.
- Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – serviço essencial, de natureza contínua (art. 22, do CDC) e sujeito aos princípios da eficiência – inteligência do artigo 22, parágrafo único, do CDC;
- Impugnação do débito – o ônus da prova da regularidade incumbia à fornecedora (art. 6o, VIII, do CDC, e 373, inciso II, do NCPC);
- Valores incompatíveis com a média de consumo – demonstrada por perícia não adequadamente repelida pela mera argumentação da requerida (art. 341, do NCPC);
- Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo;
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30266
Registro: 2020.0000987754
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002536-60.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado DOMENICO PARCIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30266
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APELADO: DOMENICO PARTICIPAÇÕES LTDA.
COMARCA: CAPITAL FORO CENTRAL CÍVEL 1a VARA CÍVEL
ASSUNTO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: RICARDO JOSÉ RIZKALLAH
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA IMPUGNAÇÃO DE
FATURA
ÔNUS DA PROVA
CONSUMO NÃO
DEMONSTRADO
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO.
- Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
serviço
essencial, de natureza contínua (art. 22, do CDC) e sujeito aos
princípios da eficiência
inteligência do artigo 22, parágrafo
único, do CDC;
- Impugnação do débito
o ônus da prova da regularidade
incumbia à fornecedora (art. 6o, VIII, do CDC, e 373, inciso II, do
NCPC);
- Valores incompatíveis com a média de consumo demonstrada
por perícia não adequadamente repelida pela mera argumentação
da requerida (art. 341, do NCPC);
- Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo;
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
335/337, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para
declarar a inexigibilidade dos valores de R$21.379,08, referente à fatura com vencimento em
janeiro de 2020, R$11.919,58, referente à fatura de fevereiro de 2020, e R$35.664,81,
referente à fatura com vencimento em março de 2020, determinando que a ré emita novas
faturas em substituição àquelas referidas, referente à media de consumo da unidade nos
últimos 12 meses.
Diante da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Irresignado, o réu apelou.
Aduziu, em suma, que não houve cobrança excessiva por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30266
concessionária, mas sim, impedimento de acesso para verificação da medição, o que é de
responsabilidade do consumidor.
Processado o apelo mediante o recolhimento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.
É o relatório.
A recorrente (concessionária) é uma entidade a quem o Estado atribuiu o
exercício de um serviço público, essencial e contínuo, conforme prescreve o artigo 22 do
aclamado Código de Defesa do Consumidor. Deve ser analisado, também, que a referida
concessionária deverá agir dentro dos parâmetros da legalidade, imparcialidade, moralidade,
publicidade e eficiência. Atributos, estes que constam no artigo 37 da Carta Magna.
Impugnada, satisfatoriamente, a cobrança dos meses de janeiro, fevereiro e
março de 2020, competia à requerida a prova da higidez do débito (art. 373, inciso II, do
NCPC). Para tanto, não basta alegar a legalidade da cobrança e de seus métodos, em
conformidade com a lei especialmente porque a perícia demonstrou a incompatibilidade da
referida fatura com o consumo médio, sem justificativa plausível.
Questionada a cobrança e a medição, competia à ré não apenas afirmar
a regularidade do medidor, mas, principalmente, o efetivo consumo de energia elétrica
no período indicado.
Deveria fazê-lo complementando o teor da perícia com prova das medições,
indicando a progressão do relógio de consumo e não apenas extratos de tela de sistema,
sem qualquer validade probatória. Inexistente qualquer prova neste sentido, é evidente a
procedência do pedido, com fundamento na presunção de veracidade dos fatos alegados na
petição inicial.
O d. Magistrado consignou que os valores exigidos são exorbitantes, sem
justificativa para o lançamento de consumo significativamente acima da média anterior e
posterior. Deste modo, prestigioso o entendimento do Nobre Magistrado, sobre a
inexigibilidade da verba.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30266
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários de sucumbência
para 15% sobre o valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora